Tribunal: STF
Processo: HC 214183
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crimes de fuga do local do acidente, embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem a devida permissão. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Concurso material. Pluralidade de condutas. Reexame do acervo fático-probatório. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Charles Rodrigues Teixeira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), exarado nos autos do HC 700.764/SC (evento 4, fls. 74-84 e 98-110).



     O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática dos crimes de fuga do local do acidente, embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem a devida permissão, em concurso material (arts. 305; 306, § 1º, II e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro) (evento 4, fls. 17-38).



    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 98-110): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Admitem-se embargos de declaração apenas quando evidenciada deficiência na compreensão do acórdão recorrido, com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art. 619 do CPP), o que não se dá no caso, pois a controvérsia foi decidida com a devida e clara fundamentação, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, apreciando todos os pontos suscitados pela defesa. A reiterada insistência evidencia nítido caráter protelatório dos recursos, configurando abuso do direito de defesa.



    2. Decidiu-se que, tendo havido a indicação na origem de que os delitos, autônomos, resultaram de ações distintas, motivo pelo qual não preenchido o requisito para o reconhecimento do concurso formal, rever o ponto, tal como pretende a defesa, implicaria revisão do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus.



    3. Embargos de declaração rejeitados. Determinação, dado o manifesto caráter protelatório, de imediata baixa dos autos para a execução da pena, independentemene da publicação do acórdão, procedendo-se à certificação do trânsito em julgado.”



    Colho, ainda, do acórdão exarado em sede de embargos de declaração recebidos como agravo regimental (evento 4, fls. 74-84): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR (ARTS. 306, § 1º, II, E 309, DA LEI 9.503/97). CONCURSO MATERIAL.



    1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.



    2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da consunção e condenou o agravante pela prática, em concurso material, dos crimes previstos pelos arts. 306 e 309 do CTB, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o delito de embriaguez ao volante não se constitui em meio necessário para o cometimento da direção de veículo automotor sem a devida habilitação, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução do crime na direção de veículo automotor.



    3. Os crimes em causa possuem momentos consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, enquanto o art. 309 do CTB (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo concreto (REsp 1810481, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).



    4. Tendo havido a indicação na origem de que os delitos, autônomos, resultaram de ações distintas, motivo pelo qual não preenchido o requisito para o reconhecimento do concurso formal, rever o ponto, tal como pretende a defesa, implicaria, ainda, revisão do conjunto fático-probatório, providência que não encontra espaço na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ.



    5. Recebo os embargos de declaração como agravo regimental, ao qual nego provimento.”



    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem a devida permissão. Alega que “ambos os crimes de trânsito foram imputados em virtude de uma única e indivisível conduta de dirigir veículo”. Aduz que “a resolução dada pelo Superior Tribunal de Justiça apresenta vício, pois não enfrenta os motes do constrangimento ilegal como deduzido pelo Paciente”. Requer o reconhecimento do concurso formal de crimes e, sucessivamente, a anulação do acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifico que a condenação criminal imposta ao ora recorrente transitou em julgado em 23.11.2021.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Consoante relatado, busca-se na presente impetração, o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem a devida permissão.



    A Corte estadual, ao aplicar a regra do concurso material, assentou que “No caso em tela, embora praticadas no mesmo contexto fático, não se está diante de uma só conduta com duplo resultado, mas sim de duas ações distintas. Isso porque o réu, ao dirigir o veículo automotor sob o efeito de álcool e sem habilitação para dirigir, possuía conhecimento de que estava violando proibições jurídicas diversas, tratando-se de atos praticados de maneira independente, capazes de gerar resultados autônomos". 



    De acordo com a Corte Superior, ‘Tendo havido a indicação na origem de que os delitos, autônomos, resultaram de ações distintas, motivo pelo qual não preenchido o requisito para o reconhecimento do concurso formal, rever o ponto, tal como pretende a defesa, implicaria, ainda, revisão do conjunto fático-probatório, providência que não encontra espaço na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ.’



    Vê-se, portanto, que o ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que ‘[e]m caso de concurso de crimes, é incabível o reconhecimento, em habeas corpus, da incidência do critério da exasperação se as instâncias ordinárias atestaram a pluralidade de condutas e a presença de desígnios autônomos’ (HC 165.036/PE, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 09.3.2020); ‘Não é possível o reconhecimento do concurso formal de crimes quando a instância ordinária assenta que o agente estava imbuído de desígnios autônomos, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus’ (HC 202.348-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 27.10.2021); ‘Para afastar as premissas das instâncias antecedentes e reconhecer ‘a existência de crime único de latrocínio, afastando-se o entendimento de ocorrência do concurso formal impróprio’, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus’ (HC 130.415-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 12.11.2015).



    Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora